Tribunal: TJPA
Processo: 0005972-80.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005972-80.2012.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: DELZUITA FONSECA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

ACÓRDÃO.

PROCESSO Nº: 0005972-80.2012.814.0028.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: MARABÁ.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

PROCURADOR MUNICIPAL
: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA.

EMBARGADA: DELZUITA FONSECA DE AZEVEDO.

DEFENSORA PÚBLICO
:
GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VEDADA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. IDOSA. DIABÉTICA.
GANGRENA ÚMIDA DE 2º PODODÁCTILO D COM ODOR FÉTIDO E NECROSE PLANTAR. TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DE MARABÁ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA.

1.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2.

Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão de id. nº. nº. 4607240 - Pág. 1/14, uma vez que a autora é diabética, portadora de
GANGRENA ÚMIDA DE 2º PODODÁCTILO D COM ODOR FÉTIDO E NECROSE PLANTAR,
o que ensejou os pedidos formulados na inicial.

4.

Para configurar a responsabilidade exclusiva, seria necessário que o Município de Marabá comprovasse que a requerente tenha sido a única causadora do seu próprio dano, em consequência, ocasionando uma espécie de autolesão, inexistindo qualquer responsabilidade civil a recair sobre a Administração Municipal, já que não foram preenchidos os pressupostos do fato administrativo e a relação de causalidade.

No caso, o Município não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que impeça a prestação da assistência à sua saúde.

5.

Os autos restam instruídos com os documentos em que comprovam a internação da requerente e a sua submissão ao tratamento médico prescrito, como se depreende da fl. 15 (laudo médico e necessidade de tratamento fora do domicílio), fls.24/30 (prontuários de internação-29/05/2012 a 10/06/2012), fls. 54/66 (prescrições médicas durante a internação), fl. 68 (autorização para amputação de membro), fls. 76/83 e fls. 95/101 (prontuário médico, prescrição médica e evolução, todos de dentro do hospital- 21/06/12 a 25/06/2012).

6.

A saúde é um direito fundamental inegociável, nos termos do art. 196 da CF, bem como não teria sentido o ajuizamento da presente ação sem que a parte tivesse a intenção de se submeter ao tratamento de sua mazela.

7.

Em relação à alegada omissão na ementa, quanto à modificação da multa aplicada, não assiste qualquer razão ao Município, pois no julgado consta a redução, como se lê em seu item “8 e 9”.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 21/06/2021 a 28/06/2021.

Belém, 28 de junho de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO.

PROCESSO Nº: 0005972-80.2012.814.0028.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: MARABÁ.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

PROCURADOR MUNICIPAL
: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA.

EMBARGADA: DELZUITA FONSECA DE AZEVEDO.

DEFENSORA PÚBLICO
:
GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
em face de
DELZUITA FONSECA DE AZEVEDO
, ora agravada, em ataque ao Acórdão de id. nº. 4607240 - Pág. 1/14.

A decisão atacada, foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. IDOSA. DIABÉTICA.
GANGRENA ÚMIDA DE 2º PODODÁCTILO D COM ODOR FÉTIDO E NECROSE PLANTAR. TRATAMENTO HOSPITALAR FORA DO DOMICÍLIO DE MARABÁ.
RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE DA IDOSA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM PROPORCIONAR O TRATAMENTO ADEQUADO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DA SRA.
DELZUITA FONSECA DE AZEVEDO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. DIVISÃO DAS OBRIGAÇÕES. NECESSÁRIA. MULTA MINORADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DELZUITA FONSECA DE AZEVEDO.

1.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ.
É questão rebatida o fato de a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde pública ser solidária entre os entes federativos, uma vez que o Sistema Único de Saúde se estrutura de forma descentralizada, regendo-se pelo princípio da cogestão, onde a União, os Estados e os Municípios partilham a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à Saúde, nos termos da Lei nº. 8.080/90 e arts. 196, 227, caput, §1º da Constituição Federal, podendo o usuário do SUS solicitar o tratamento médico a qualquer um dos entes federativos, ressaltando-se que a argumentação de hierarquização do sistema de saúde brasileiro constitui artifício visivelmente protelatório, que vai de encontro ao interesse do paciente, que apresenta grave quadro de saúde.

2.

Estabelecido o litígio contra o Estado e o Município, a competência para a apreciação da demanda será da Justiça Estadual, nos termos do art. 125 e seguintes da CF c/c art. 147 e seguintes da CE.

3.

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

4.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ.
Para configurar a responsabilidade exclusiva, seria necessário que o Município de Marabá comprovasse que a requerente tenha sido a única causadora do seu próprio dano, em consequência, ocasionando uma espécie de autolesão, inexistindo qualquer responsabilidade civil a recair sobre a Administração Municipal, já que não foram preenchidos os pressupostos do fato administrativo e a relação de causalidade.

No caso, o Município não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que impeça a prestação da assistência à sua saúde.

5.

Os autos restam instruídos com os documentos em que comprovam a internação da requerente e a sua submissão ao tratamento médico prescrito, como se depreende da fl. 15 (laudo médico e necessidade de tratamento fora do domicílio), fls.24/30 (prontuários de internação-29/05/2012 a 10/06/2012), fls. 54/66 (prescrições médicas durante a internação), fl. 68 (autorização para amputação de membro), fls. 76/83 e fls. 95/101 (prontuário médico, prescrição médica e evolução, todos de dentro do hospital- 21/06/12 a 25/06/2012).

6.

APELAÇÃO DE
DELZUITA FONSECA DE AZEVEDO.
Tanto o Estado do Pará quanto o Município de Marabá foram condenados a promover o tratamento médico necessário à autora, porém, cabendo ao Município de Marabá arcar com o TFD. A responsabilização de apenas um réu a arcar com o pagamento do tratamento fora do domicílio é necessário, em razão da vedação da cumulação da verba para o mesmo fim, o que promoveria o enriquecimento sem causa da autora, ao receber duas vezes para realizar o tratamento em outro lugar.

7.

A verba honorária será devida à Defensoria Pública quando a condenação se der em face de ente federativo diverso ao qual resta subordinado. Matéria, inclusive, pacificada, pelo STJ, através da temática dos Recursos Repetitivos (Tema nº. 128 e Tema nº. 129).

8.

Muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva R$ 100.000,00 (cem mil reais) de limite, devendo ser minorada.

9.

O objetivo das
astreintes
não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

10.

Negado Provimento
à apelação do Estado do Pará;

11.

Negado provimento
à apelação do Município de Marabá, e;

12.

Dado parcial provimento
à apelação da autora, Sra.
Delzuita Fonseca

de

Azevedo.

Em oposição, os embargos de declaração apontaram, preliminarmente, a perda superveniente do objeto do processo, uma vez que a agravada não deu continuidade ao tratamento no Município de Marabá, optando por realizá-lo em outra cidade.

Quanto ao mérito, o embargante apontou a ausência de responsabilidade objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da CF, por ter a autora, aqui embargada, ter se negado a se submeter à cirurgia no Hospital Municipal de Marabá.

No recurso, o Município de Marabá apontou omissão na parte dispositiva do Acórdão quanto à redução
ex officio
da multa fixada pelo atraso, pois deixou de ser descrita diminuição da penalidade na ementa.

Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimada a embargada (id. 4845092 - Pág. 1), deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (id. 5163631 - Pág. 1).

VOTO

ACÓRDÃO.

PROCESSO Nº: 0005972-80.2012.814.0028.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: MARABÁ.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ.

PROCURADOR MUNICIPAL
: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA.

EMBARGADA: DELZUITA FONSECA DE AZEVEDO.

DEFENSORA PÚBLICO
:
GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Dispõe o art. 1.022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado. Como se depreende do texto do referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço nesta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

No ensejo, reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão de id. nº. nº. 4607240 - Pág. 1/14, uma vez que a autora é diabética, portadora de
GANGRENA ÚMIDA DE 2º PODODÁCTILO D COM ODOR FÉTIDO E NECROSE PLANTAR,
o que ensejou os pedidos formulados na inicial.

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima o fato da apelada ser diabética, e ter, supostamente, se recusado a realizar o tratamento disponibilizado pelo Município.

Explico que, para ser configurada a responsabilidade exclusiva, seria necessário que o Município de Marabá comprovasse que a requerente tenha sido a única causadora do seu próprio dano, em consequência, ocasionando uma espécie de autolesão, inexistindo qualquer responsabilidade civil a recair sobre a Administração Municipal, já que não foram preenchidos os pressupostos do fato administrativo e a relação de causalidade.

No caso, o Município não conseguiu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, que impedisse a prestação da assistência à sua saúde.

Ao contrário, os autos restam instruídos com os documentos em que comprovam a internação da requerente e a sua submissão ao tratamento médico prescrito, como se depreende da fl. 15 (laudo médico e necessidade de tratamento fora do domicílio), fls. 24/30 (prontuários de internação-29/05/2012 a 10/06/2012), fls. 54/66 (prescrições médicas durante a internação), fl. 68 (autorização para amputação de membro), fls. 76/83 e fls. 95/101 (prontuário médico, prescrição médica e evolução, todos de dentro do hospital- 21/06/12 a 25/06/2012).

Além do que, a saúde é um direito fundamental inegociável, nos termos do art. 196 da CF, bem como não teria sentido o ajuizamento da presente ação sem que a parte tivesse a intenção de se submeter ao tratamento de sua mazela.

Em relação à alegada omissão na ementa, quanto à modificação da multa aplicada, não assiste qualquer razão ao Município, pois no julgado consta a redução, como se lê em seu item “8 e 9”.

Ante ao exposto, diante da ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, inclusive para efeito de prequestionamento.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

Belém, 06/07/2021